Tribunal: STJ
Processo: 2001178-58.2025.8.05.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234150 - BA(2025/0361346-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VIVALDO LOPES MIRANDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
DATA-BASE PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.
ÚLTIMA
PRISÃO
DO
SENTENCIADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONSIDERAÇÃO DA DATA DA PRISÃO PREVENTIVA EM CASO
DE
INTERRUPÇÃO
POR
CONCESSÃO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção da
prisão cautelar pela concessão de liberdade provisória faz com que o
período de encarceramento provisório seja computado apenas para a
finalidade de detração da reprimenda, não se podendo, nessa situação,
considerar a data da prisão preventiva como o marco inicial para o cálculo
de outros benefícios da execução penal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54713996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:17:00
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: a14bf055-64a9-4258-9545-345155212b24

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2234150 - BA(2025/0361346-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: VIVALDO LOPES MIRANDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
DATA-BASE PARA O CÁLCULO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS.
ÚLTIMA
PRISÃO
DO
SENTENCIADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONSIDERAÇÃO DA DATA DA PRISÃO PREVENTIVA EM CASO
DE
INTERRUPÇÃO
POR
CONCESSÃO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a interrupção da
prisão cautelar pela concessão de liberdade provisória faz com que o
período de encarceramento provisório seja computado apenas para a
finalidade de detração da reprimenda, não se podendo, nessa situação,
considerar a data da prisão preventiva como o marco inicial para o cálculo
de outros benefícios da execução penal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por VIVALDO LOPES MIRANDA
contra decisão na qual dei provimento ao recurso especial apresentado pelo Ministério
Público do Estado da Bahia para determinar que a data-base para o cálculo de
benefícios executórios seja o dia da última prisão do ora recorrido, e não a data da sua
prisão preventiva, devido à interrupção do período de encarceramento provisório pela
concessão de livramento condicional.
Por oportuno, transcrevo o relatório do parecer em que o Ministério Público
Federal opinou pelo provimento do recurso especial (e-STJ fls.
):
199/207
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
mesmo Estado, no julgamento de agravo em execução penal, que manteve
a decisão do Juiz de Direito da 2a Vara de Execuções Penais de
que indeferiu o pedido de retificação do levantamento de
Salvador/BA,
Documento eletrônico VDA54436914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: 087b5c3a-6843-44fc-ba38-368ebd4ea0da

penas do agravado, fixando a data-base para cálculo de futuros benefícios
como sendo a data da prisão preventiva e não a data da última prisão.
O acórdão foi assim ementado:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO ÚNICA.
FIXAÇÃO DA DATA-BASE DA EXECUÇÃO. PRISÃO DEFINITIVA
OCORRIDA APÓS PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA
DE NOVO DELITO OU FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA O DIA DA ÚLTIMA PRISÃO.
PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO DO
AGRAVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Versam os autos sobre Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (id 83151567), irresignado
com a respeitável decisão de id 83151566, proferida pelo MM. Juízo de
Direito da 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de
que,
Salvador/BA
nos autos da Execução Penal no 2000529-93.2025.8.05.0001, indeferiu o
pedido de modificação da data-base da prisão do reeducando VIVALDO
LOPES MIRANDA.
2. Emerge dos autos que na ação penal de no 8134911- 23.2022.8.05.0001, o
ora Agravado foi condenado pela prática do delito previsto no
§ 2o,
art. 121,
IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo uso de recurso que dificultou
ou tornou impossível a defesa do ofendido), tendo sido fixada uma pena
definitiva de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado.
2.1 Inicialmente preso em 29.08.2022 (data do cumprimento do mandado de
prisão preventiva). Em seguida, sua prisão fora revogada, com alvará de
soltura assinado em 05.10.2022. Por fim, sobreveio a prisão definitiva em
16.01.2025.
2.2 O Ministério Público defende a fixação da nova data-base a partir da
última prisão, sob o argumento de que a liberdade provisória rompe a
continuidade do cumprimento da pena e que a adoção da data inicial
resultaria em benefício indevido ao Apenado.
2.3 A decisão agravada manteve como data-base a data da primeira prisão,
sob o fundamento de que a posterior prisão decorreu do curso normal da
execução, sem prática de novo crime ou falta grave, somado ao fato de que o
período em que o Reeducando permaneceu em liberdade não está sendo
computado como pena cumprida.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, na execução de pena
relativa a condenação única, é possível considerar como data-base para a
progressão de regime e outros benefícios executórios a data da primeira
prisão, quando o apenado esteve em liberdade por força de decisão judicial e
não houve prática de falta grave ou novo delito.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54436914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: 087b5c3a-6843-44fc-ba38-368ebd4ea0da

4. A fase de execução da pena é caracterizada pela dinamicidade e tem
como uma de suas finalidades a ressocialização do apenado, com a sua
gradativa reintegração à sociedade, devendo o Juízo da Execução promover
a adequação da sentença proferida à nova realidade enfrentada.
5. A Lei de Execuções Penais não prevê a concessão de novo marco inicial
para a contagem de benefícios em razão do reingresso do apenado ao
sistema prisional sem que tenha havido nova infração penal ou falta
disciplinar grave. Assim, diante da execução de uma única condenação, o
STF decidiu que o legislador não impôs qualquer requisito adicional além dos
estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal para a progressão de
regime.
5.1 Na mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça, em
hipótese de unificação do
da LEP, delimitou a tese jurídica, em
art. 111
recurso especial repetitivo, de que a alteração da data-base para benefícios
executórios tem de estar prevista em lei. Por isso, para fins de cálculos de
progressão de regime, a desconsideração do período de cumprimento de
pena desde a prisão do apenado ou desde a última infração disciplinar, seja
por delito ocorrido antes do início da execução da pena, seja por crime
praticado depois e já apontado como falta disciplinar grave, configura
excesso de execução (
Rel. Ministro Rogerio Schietti,
REsp n. 1.557.461/SC,
Terceira Seção, julgado
).
em22/2/2018
6. In casu, o simples fato de o Agravado ter estado em liberdade durante um
lapso temporal não permite que se considere haver uma nova prisão,
especialmente considerando que o motivo da sua prisão posterior não é
decorrente de falta grave ou um novo delito, mas sim do cumprimento
definitivo da pena, a qual já havia iniciado o cumprimento provisoriamente em
momento anterior.
6.1 Entendimento em sentido oposto geraria tratamento desigual entre
condenados na mesma pena, em que um recebesse um benefício de
liberdade provisória durante a instrução processual, pois, se houvesse a
alteração da data-base no momento do cumprimento da pena-definitiva, este
teria que cumprir mais tempo de encarceramento para progredir de regime do
que um outro réu que ficou preso preventivamente desde o início.
6.2 Assim, impende considerar a data da prisão preventiva como marco inicial
para obtenção de benefícios em sede de execução penal, desde que não se
tenha notícia do cometimento de outro fato definido como crime doloso ou de
falta grave, entendimento que se amolda ao caso em exame.
6.3 Desta forma, o período de prisão provisória deve ser considerado como
pena efetivamente cumprida, inclusive no cômputo das frações exigidas na
progressão de regime.
6.4 Assim, ao afastar a possibilidade de alteração da contagem da data-base
para o dia da última prisão do Executado, o decisum combatido julgou a
matéria em conformidade com jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Documento eletrônico VDA54436914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: 087b5c3a-6843-44fc-ba38-368ebd4ea0da

7. Diante desse panorama, em que pesem os argumentos do Parquet, é de
se reconhecer o acerto da decisão proferida pelo Juízo da Execução, que não
merece qualquer reprimenda.
8. Parecer da douta Procuradoria de Justiça, da lavra da ilustre Procuradora
Marly Barreto de Andrade, pelo provimento do Agravo, conforme opinativo de
id 83508189.
IV. Dispositivo
9. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Irresignado, o Ministério Público do Estado da Bahia interpôs o presente
recurso especial.
A acusação aponta violação ao
do Código Penal e ao
da Lei
art. 42
art. 112
de Execução Penal (LEP). Argumenta que há distinção jurídica clara entre
prisão cautelar e pena: a primeira possui natureza provisória e visa
assegurar a ordem pública e o processo penal, enquanto a segunda decorre
do trânsito em julgado da sentença condenatória. Nesse contexto, o período
de prisão provisória só pode ser considerado para detração penal, ou seja,
para abatimento no tempo total da pena, não devendo ser utilizado para
contagem do lapso temporal necessário à concessão de benefícios.
Alega que utilizar como marco inicial a data da primeira prisão – ocorrida em
seguida de liberdade em
– implicaria, de forma
29/08/2022,
06/10/2022
indevida, considerar o período em que o apenado permaneceu solto como
tempo de pena efetivamente cumprida. Assim, a data-base correta deve ser
a da última constrição, em
momento em que o sentenciado
16/01/2025,
voltou definitivamente ao sistema prisional.
Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido, ao fixar como marco inicial a data
da primeira prisão, contraria diretamente esse entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça, que firmou orientação no sentido de que, tanto
nos casos de crime único quanto nos de unificação de penas, a data-base
para a concessão de benefícios carcerários deve corresponder à última
prisão — ainda que decorrente apenas do cumprimento de mandado, e não
de novo delito.
Pleiteia o provimento do recurso “para que seja considerada, como data-
base para fins de concessão de benefícios carcerários, a data da última
constrição do ora Agravado, qual seja, o dia 16.01.2025” (e-STJ fls. 152- 161)
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso pela Defensoria Pública do
Estado da Bahia (e-STJ fls.166-174).
Admitido o recurso especial no Tribunal de origem e recebidos os autos
nessa Egrégia Corte Superior, abriu-se vista a este órgão superior do
Ministério Público Federal, para atuação como custos legis.

Nas razões do agravo regimental, a defesa alega, em síntese, que, "ao
contrário do que aduz o Parquet, o período de liberdade não está sendo contado nos
cálculos como se fosse pena cumprida - o que houve foi a consideração do tempo de
prisão preventiva como pena cumprida para fins de progressão de regime - o que está
Documento eletrônico VDA54436914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: 087b5c3a-6843-44fc-ba38-368ebd4ea0da

", de forma que "
em consonância com a legislação e jurisprudência pátrias
é medida
acertada se considerar a data da prisão em flagrante ou primeira prisão como data
base para assegurar os direitos oriundos da execução penal, posto que o ordenamento
" (e-STJ fl. 232).
jurídico considera todo tipo de prisão como pena cumprida
Acrescenta que, "no caso específico do recorrente, considerar a data da
prisão como última data-base para cumprimento de pena seria ignorar em absoluto
todo o período em que ele esteve encarcerado provisoriamente - o que é contrário ao
ordenamento jurídico, à jurisprudência pátria e até mesmo aos princípios da dignidade
da pessoa humana e da individualização da pena, previstos não apenas na
" (e-
Constituição Federal mas em diversos tratados internacionais ratificados pelo Brasil
STJ fl. 235).
Diante dessas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada
ou o provimento do recurso pelo colegiado, "mantendo-se o acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que fixou como data-base para concessão de
" (e-STJ fl. 237).
benefícios executórios a data da primeira prisão cautelar
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O agravo regimental não comporta provimento, pois o agravante não trouxe
elementos capazes de infirmar a decisão recorrida, que merece ser mantida na íntegra.
Conforme destacado na decisão ora agravada, a conclusão das instâncias
ordinárias destoa da orientação desta Corte Superior, segundo a qual a interrupção da
prisão cautelar pela concessão de liberdade provisória faz com que o período de
encarceramento provisório seja computado apenas para a finalidade de detração da
reprimenda, não se podendo, nessa situação, considerar a data da prisão preventiva
como o marco inicial para o cálculo de outros benefícios da execução penal.
Sobre a matéria, confiram-se os seguintes julgados, mantidas as devidas
particularidades:
DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
habeas corpus, no qual o agravante alega excesso de execução na
progressão de regime, em razão do não cômputo do tempo de prisão

provisória para fins de progressão.
Documento eletrônico VDA54436914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: 087b5c3a-6843-44fc-ba38-368ebd4ea0da

2. O agravante permaneceu preso cautelarmente por 99 dias, foi solto em
e novamente preso em
após condenação definitiva. O
3/5/2022
9/3/2023,
Juízo da Execução considerou a data da prisão definitiva como marco para
progressão de regime.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de prisão
provisória, interrompido por liberdade provisória, deve ser considerado para
fins de progressão de regime, ou apenas para detração penal.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência estabelece que o tempo de prisão provisória,

quando interrompido por liberdade provisória, deve ser computado
apenas para fins de detração penal, não influenciando a progressão de
regime.
5. A data-base para progressão de regime deve ser a data da última
prisão, quando o apenado foi posto em liberdade provisória e retornou
à prisão para cumprimento da pena definitiva.
6. A consideração do tempo de prisão provisória para progressão de regime,
quando interrompido, resultaria em tratamento desigual em relação a
apenados que permaneceram presos até o início da execução definitiva.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O tempo de prisão provisória interrompido por
liberdade provisória deve ser considerado apenas para fins de detração
penal. 2. A data-base para progressão de regime é a data da última prisão
para cumprimento da pena definitiva." Dispositivos relevantes citados: CP,
CPP,
§ 2o.
art. 42;
art. 387,
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 716; STJ, AgRg no
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp 1.975.959/GO,
julgado em
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Jesuíno
20/8/2024;
840.942/RS,
Rissato, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024.
(AgRg no HC n. 850.619, STJ, Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
14/5/2025,
19/5/2025,

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS.
DATA-BASE
PARA
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIOS
EXECUTÓRIOS. PRISÃO PREVENTIVA SEGUIDA DE LIBERDADE
PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSIDERAÇÃO COMO TERMO
INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus
sob o fundamento de que o ato coator estava em conformidade com a
jurisprudência do STJ. A defesa sustenta que a data da prisão preventiva (
), ocorrida no contexto de prisão em flagrante, deve ser considerada
7/4/2017
Documento eletrônico VDA54436914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: 087b5c3a-6843-44fc-ba38-368ebd4ea0da

como marco inicial para a concessão de benefícios executórios,
independentemente da posterior soltura e instalação de tornozeleira
eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a data da prisão
preventiva deve ser considerada como termo inicial para a obtenção de
benefícios executórios, mesmo após o acusado ter sido solto
provisoriamente e submetido a monitoração eletrônica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
data-base para a progressão de regime deve ser a da última prisão
efetiva, e não a da prisão preventiva inicial, quando o acusado foi
posteriormente beneficiado com liberdade provisória.
4. O entendimento das Turmas do STJ é firme no sentido de que
considerar a data da prisão preventiva como termo inicial para
benefícios executórios, em casos de soltura durante o curso do
processo, implicaria em considerar como pena cumprida o período em
que o réu esteve em liberdade provisória.
5. A reiteração de pedidos de habeas corpus não é admitida quando a
matéria já foi objeto de análise anterior pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A data-base para a concessão de benefícios
executórios deve ser a da última prisão ininterrupta, sendo que o período
anterior à condenação em que o réu esteve preso preventivamente será
computado para fins de detração penal, sem considerar como marco inicial o
período em que o acusado esteve em liberdade provisória.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o. Jurisprudência relevante
art. 387,
citada: STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
717.953/MS,
Turma, DJe
STJ, AgRg no
Rel. Min.
30/8/2022;
REsp n. 1.928.917/GO,
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC n.
20/4/2023;
814.743/SC,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe
STJ, AgRg no HC
30/8/2023;
n.
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em
888.141/SC,
DJe
5/3/2024,
15/3/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
937.741/SC,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
10/9/2024,
13/9/2024,

Assim, não carece de reforma a decisão na qual foi determinado que a data-
base para o cálculo de benefícios executórios seja o dia da última prisão do ora
recorrido, e não a data da sua prisão preventiva, devido à interrupção do período de
encarceramento provisório pela concessão de livramento condicional.
Com efeito, ao contrário do que afirma a defesa, tal fato não resulta em "
",
ignorar em absoluto todo o período em que ele esteve encarcerado provisoriamente
Documento eletrônico VDA54436914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: 087b5c3a-6843-44fc-ba38-368ebd4ea0da

tendo em vista que esse lapso temporal deve ser considerado para a finalidade de
detração da pena, que pode ser reconhecida inclusive pelo Juízo da execução.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:12
Código de Controle do Documento: 087b5c3a-6843-44fc-ba38-368ebd4ea0da

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.234.150 / BA
Número Registro: 2025/0361346-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
20005299320258050001 20011785820258050001 81349112320228050001
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
RECORRIDO
: VIVALDO LOPES MIRANDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - CONTAGEM DE
PRAZO PARA OS BENEFÍCIOS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VIVALDO LOPES MIRANDA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
Documento eletrônico VDA54686333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:13
Código de Controle do Documento: 877050eb-2506-49ca-bb81-b9eb9b43d1ba

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686333 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:00:13
Código de Controle do Documento: 877050eb-2506-49ca-bb81-b9eb9b43d1ba